Tribunal: TJPA
Processo: 0002643-94.2013.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002643-94.2013.8.14.0070

APELANTE: UANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação utilizada na primeira fase da dosimetria da pena justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mesmo tendo o réu sustentado tese de legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada em 18 anos de reclusão com base na negativação das vetoriais “circunstâncias” e “consequências” do crime, o que encontra respaldo na jurisprudência do STJ e não configura ilegalidade manifesta.

4. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi corretamente utilizada na primeira fase da dosimetria, mediante aplicação do princípio da migração, não havendo
bis in idem.

5. A fundamentação relacionada às consequências do crime, com ênfase na idade da vítima, revela-se idônea para justificar maior reprovação da conduta.

6. A confissão do réu, ainda que parcial ou qualificada, é suficiente para o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP.

7. A aplicação da atenuante em fração inferior a 1/6 é admitida em hipóteses como a dos autos, sendo fixada em 1/12, resultando na redução da pena definitiva para 16 anos e 6 meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando negativadas, com fundamentação idônea, as circunstâncias e consequências do crime. 2. É possível aplicar fração inferior a 1/6 para a confissão qualificada ou parcial, conforme entendimento consolidado no STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68 e 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.359.379/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.10.2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.152.092/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.11.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Uanderson Rodrigues dos Santos apela de sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena reclusiva de 18 anos, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, todos do CP (ID 17003052).

O apelante pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, sob o fundamento de que a basilar foi exasperada à míngua de fundamentação idônea. Além disso, requer o reconhecimento da atenuante da confissão, com a superação da súmula 231 do STJ e consequente possibilidade de condução da pena aquém do mínimo legal, ante a aplicação dos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (ID 17003055).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 17003060), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 20505352).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

O caso dos autos é de apelante condenado pela prática do crime de homicídio cometido por motivo fútil, bem como mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, tendo o magistrado sentenciante dosado a pena do recorrente nos seguintes moldes:

V – DOSIMETRIA DE PENA

Todas as circunstâncias que envolvem os fatos imputados ao réu e reconhecidos pelo Conselho de Sentença recomendam uma resposta penal suficiente e necessária para a reprovação e prevenção de crimes, consoante preconiza o Código Penal Brasileiro.

Atendendo às normas dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Pátrio e à decisão do Conselho de Sentença, fixo a pena como segue, para cada um dos crimes para os quais houve reconhecimento da culpa, pelo Conselho de Sentença:

Ressalto que, conforme posicionamento jurisprudencial majoritário: “reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou com circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante' (HC 308.331/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017 – sem grifo no original)”.

No mesmo sentido a Súmula 27 do TDJTF – “Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem.”

PENA-BASE

O réu, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE inerente ao tipo penal. Constato que, nos termos do verbete da súmula 444 do STJ, NÃO REGISTRA antecedentes criminais, haja vista a inexistência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa. CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE: não existem elementos nos autos por meio dos quais possa ser aferida a conduta social e a personalidade do réu, sendo estas circunstâncias consideradas em seu favor. Os MOTIVOS do crime dizem respeito ao fato de Alan ter furtado um leitor de DVD da casa do pronunciado, reconhecido como fútil pelas juradas, todavia não será considerada de forma desfavorável a fim de evitar bis in idem.
As CIRCUNSTÂNCIAS do crime são desfavoráveis ao acusado pois a matou com diversos golpes, sendo uma no pescoço ou em região próxima (carotidiana direita) e duas nas costas (escapular esquerda e supraescapular esquerda), de modo a dificultar a defesa da vítima. As CONSEQÜÊNCIAS do crime extrapolam as inerentes ao tipo penal, vez que foi ceifada a vida de um jovem de 25 anos de idade, conforme laudo de corpo de delito, com uma longa perspectiva de vida, a denotar maior reprovação à conduta.
Pelos elementos contidos nos autos, quanto ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, não foram colhidos elementos que apontem alguma atitude da vítima que tenha contribuído para conduta do acusado, ressaltando que o conselho de sentença reconheceu o motivo do crime como fútil. Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

a.2. SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: AGRAVANTES E ATENUANTES

Não é aplicável a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, alínea d, do CP, eis que o acusado assumiu, em plenário, a autoria do golpe que resultou na morte da vítima, todavia sustentou tese excludente de ilicitude: legítima defesa. Nesse sentido: (STF. 1ª Turma. HC 119671, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 05/11/2013 e STF RHC 190420 AgR. Primeira Turma. Relatora: Min. ROSA WEBER. Julgamento: 29/03/2021. Publicação: 09/04/2021). Assim, mantenho a pena base
.

TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas. Torno definitiva a pena de 18 (anos) anos de reclusão.

VI- REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao condenado, em atenção ao artigo 33, §2º, alínea “a” do Código Penal Brasileiro, e considerando as circunstâncias do artigo 59, inciso III, comb. c/ art. 68 do mesmo diploma legal, será inicialmente FECHADO, a ser cumprido em al, tendo em vista o domicílio o réu declarado na denúncia (ID 17003052, Págs. 2/3, grifos nossos)
.

Ao cotejar a motivação objurgada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, noto que a negativação das vetoriais circunstâncias e consequências do crime foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta.

Não obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022).

Quanto à vetorial
circunstâncias do crime
, consigno que a magistrada utilizou do princípio da migração, deslocando a qualificadora relativa ao recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima para a primeira fase do cálculo dosimétrico, expediente decisório chancelado pelo STJ, para quem “havendo mais de uma qualificadora, uma delas é utilizada para qualificar o crime, enquanto as demais podem ser valoradas na primeira ou segunda fases da dosimetria da pena” (
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.359.379/SC
,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/10/2023), sem que se possa concluir pela existência de
bis in idem
como sustenta a defesa.

No que se refere às
consequências do crime
, é motivação idônea e denota maior reprovação da conduta a fundamentação baseada “na idade da vítima, jovem de 25 anos” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.152.092/PA
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024).

Assim, diante de fundamentos legítimos para a exasperação da pena-base no que tange às circunstâncias do crime e consequências, não subsiste o pleito para fixação da basilar ao patamar mínimo em observância à Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por outro lado, é admissível o pleito de aplicação da
atenuante da confissão espontânea,
pois, como reconhecido na sentença, “o acusado assumiu, em plenário, a autoria do golpe que resultou na morte da vítima, todavia sustentou tese excludente de ilicitude: legítima defesa” (ID 17003052, págs. 2/3).

Diante disso, prevalece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da benesse em patamar inferior a 1/6’ (
AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/8/2024).

Assim, reconheço a atenuante da confissão espontânea à fração de 1/12, e diante da ausência de agravantes e de eventos na terceira fase do cálculo dosimétrico, estabeleço a reprimenda definitiva em 16 anos e 6 meses de reclusão, tornando-se desnecessário incursionar acerca da possibilidade de superação da súmula 231 do STJ, visto que a pena-base não restou fixada no mínimo legal.

Por fim, mantenho o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025